Tribunal: TJSP
Processo: 1029338-42.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1029338-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido REGINALDO EDNEY AFFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029338-42.2020.8.26.0053 -
2
Voto no 42.213
REMESSA NECESSÁRIA no 1029338-42.2020.8.26.0053

SÃO PAULO
Remetente: JUÍZO, de ofício
Recorrido: REGINALDO EDNEY AFFONSO
Interessados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN E OUTRO
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Renata Pinto Lima Zanetta
TRÂNSITO.
Mandado
de
Segurança.
Pretensão à exclusão de pontuação dita
registrada no prontuário de impetrante antes
do julgamento definitivo da subsistência do
auto de infração. Infrações autuadas pelo
Município de Artur Nogueira e pelo DER.
Ilegitimidade passiva do Detran pelos autos de
infração, pois processados por órgãos diversos.
Remessa necessária provida.
Mandado de segurança concedido
pela sentença de 86/9, cujo relatório adoto, para determinar à
autoridade coatora que exclua do prontuário do impetrante as
infrações relativas aos Autos de Infração de Trânsito 1H1185673,
5B0613261 e 5B0615701, até o julgamento definitivo dos recursos
apresentados na esfera administrativa.
Subiram os autos por força da
remessa necessária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029338-42.2020.8.26.0053 -
3
1. Dispenso oitiva da Procuradoria
Geral de Justiça. Faço-o com espeque no ato no 313, de 24 de junho
de 2003 PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003, observada a
manifestação de desinteresse à f. 43/4.
2. Bate-se o impetrante pela exclusão
da pontuação inscrita no prontuário de sua CNH, relativa aos autos
de infração elencados na exordial, sob a alegação de que estaria
pendente o julgamento dos recursos administrativos interpostos.
Deduz-se de f. 21 que o AIT no
1H1185673 foi processado pelo DER, e os AITs 5B0613261 e
5B0615701 pelo Município de Artur Nogueira, de modo que a
pretensão deveria ser dirigida aos órgãos competentes.
Contudo, foi apontado como coator o
Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo - DETRAN/SP, por incumbir-lhe a aplicação das penas
restritivas do direito de dirigir, em seu papel como órgão executivo
estadual, integrante do Sistema Nacional de Trânsito.
Assim, embora se tenha delineado a
ilegalidade em tese, não se pode afirmar ter efetivamente ocorrido,
o quanto, data venia, apenas se poderia apurar mediante
contraditório, com a prestação de informações do Departamento de
Estradas de Rodagem e do Município de Artur Nogueira, únicas
autoridades aptas a fazê-lo de forma integral.
Ainda que seja da alçada do Detran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029338-42.2020.8.26.0053 -
4
zelar pelo registro de veículos, a ordem colimada tem por objeto
ulterior a retificação do registro da pontuação havida no processo
administrativo decorrente do auto de infração de trânsito original,
sobre o qual a autarquia não detém controle direto.
Incabível é a segurança contra
autoridade que não disponha de competência para corrigir a
ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida
contra a autoridade que tenha poderes e meio para praticar o ato
ordenado pelo Judiciário1, não se confundindo a ilegalidade em si
com seus efeitos reflexos.
Nesse sentido:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/Ciretran. Autos de
infração que foram lavrados pelo DER, que não integrou a lide.
DER, autarquia estadual, que é dotado de personalidade jurídica,
possuindo autonomia financeira e administrativa, apto para
responder por seus atos. Inteligência do art. 1o do Decreto-lei no
16.546/46. Ato do DETRAN que é mera consequência da
autuação realizada e da anulação pretendida. Processo extinto,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
improvido2;
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Infração de trânsito.
Impetrante que pretende a exclusão de pontuação de seu
prontuário de condutor. Imposição de penalidade quando
pendente de julgamento o recurso interposto na esfera
administrativa. Autuação realizada pelo Município de Porto
Feliz, tendo o autor ajuizado a demanda apenas em face do
DIRETOR DE HABILITAÇÕES DO DETRAN. Ilegitimidade
passiva para a causa. Impetrante que deveria se voltar contra
autoridade do órgão autuador. Falta de prova pré-constituída
sobre qualquer ato abusivo ou ilegal do DETRAN, ônus que
recaía sobre o autor. Sentença denegatória da segurança
1 Hely Lopes Meireles. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32a ed. p. 65.
2 AC 1032130-72.2019.8.26.0224, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 8.11.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029338-42.2020.8.26.0053 -
5
mantida; apelo não provido3.
3.
Dou
provimento
à
remessa
necessária.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
3 AC 1029070-22.2019.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 28.10.19.